Tribunal: STF
Processo: ARE 1456034
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 33), interposto em 12.10.2023 (eDOC 39), em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso interposto pela DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A, ora Agravada, para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos seguintes termos (eDOC 32): 



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de reconsideração da decisão que determinou a penhora sobre a arrecadação inexistente da DERSA, considerando o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Indeferimento. Decisões proferidas no caso concreto devem prevalecer, sobretudo porque fundadas em entendimento em tese de repercussão geral, Tema nº 253, RE nº 599.625/DF do STF. Insurgências posteriores que analisaram especificamente a questão referente ao processo de liquidação da DERSA, de modo a afastar qualquer pretensão da agravante no sentido de suspensão da penhora, e acolhimento do regime de precatórios. Prevalência da coisa julgada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aso arts. 100 e 173, §1º, II , da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 15):



    “Mister a UNIFORMIZAÇÃO das decisões desta Corte, com precedentes de Tribunais Superiores, que, desta feita, enfrentaram a matéria idêntica à aqui combatida, (regime de precatório em favor da Dersa), e sob os mesmos fundamentos aqui tecidos, entendeu pela impossibilidade da penhora, além de reconhecer o precatório como forma de satisfação do crédito."



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender incidir na hipótese o óbice da Súmula 636 do STF (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 4, p. 4-5):



    “Já as insurgências posteriores analisaram especificamente a questão referente ao processo de liquidação da DERSA, de modo a afastar qualquer pretensão da agravante no sentido de suspensão da penhora, e acolhimento do regime de precatórios.



    (...)



    Conclui-se que os pedidos da agravante, então, violam a coisa julgada material, constitucionalmente garantida pelo artigo 5º, XXXVI, de modo que é o caso de prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos decididos acima.”



     



    A controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011. Na oportunidade, o Tribunal fixou a seguinte tese:



    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”



    Por sua vez, por ocasião do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Confira-se a ementa do acórdão:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (grifos meus)



    Por fim, no recente julgamento da ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Corte conclui:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.”



    Portanto, os julgados desta Corte apontam no sentido de que o regime dos precatórios deve ser aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, o que, em verdade, está a revelar a consequência imposta pela Constituição da República para as execuções em que há efetiva responsabilidade do Estado, como no caso dos autos.



    Uma vez que a empresa pública ora recorrida presta serviços públicos em regime não concorrencial, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência do STF. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, §2º, do RISTF, para reformar o acordão recorrido e determinar que seja seguido o rito do artigo 100 da Constituição da República”.



    Nas razões do presente agravo regimental, postula-se a reforma da decisão agravada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 33, p. 2-4):



    “A respeitável decisão monocrática entendeu que o caso concreto amolda-se no entendimento fixados nas ADPF 387 e 556 no sentido de aplicabilidade do regime dos precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    Contudo, o presente caso amolda-se no Tema 253 da sistemática de repercussão geral desta Corte em razão de a ora agravada DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A enquadrar-se como sociedade de econômica mista em regime concorrencial, sendo exatamente este ponto o distinguishing entre o caso em análise e o precedente utilizado na decisão monocrática. 



    Embora a DERSA se enquadre como empresa pública, o seu Estatuto é claro ao indicar que a empresa explora atividade econômica comercial e industrial, artigos 2º, inciso II, letras “c” e “e”, estando sujeita ao regime próprio de empresas privadas em obediência ao artigo 173, §1º, inciso II da Constituição Federal. 



    Além de explorar atividades comercial e industrial, a agravada atua como concessionária de rodovias submetidas à sua jurisdição administrativa. Tal serviços, apesar de ser público, é exercido em regime de ampla concorrência com as empresas privadas, cite-se as empresas AutoBan, Centrovias e outras existentes no Estado de São Paulo. 



    A atuação empresarial da agravada não é estritamente de prestação de serviços públicos, tampouco no regime de monopólio estatal, fatores determinantes para que o caso em análise por esta Corte enquadre-se no Tema 253 da sistemática de repercussão geral desta Corte, que conforme bem esclarecido pela própria decisão monocrática, impede a aplicação do regime de precatórios a sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial. Destaca-se ainda que o Desembargador Jarbas Gomes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou expressamente consignado em seu acórdão, ora impugnado pela Dersa, que: “Com efeito, as decisões proferidas no caso concreto devem prevalecer, sobretudo porque fundadas em entendimento em tese de repercussão geral, Tema nº 253, RE nº 599.625 do STF” (peça 4 da página 3, ID 62b491ba destes autos). 



    Logo, de vigor a reforma da decisão monocrática para que incida no caso concreto o Tema 253 da sistemática de repercussão geral desta Corte, e não o regime de precatórios. O agravante traz ainda importante ponto consistente que a questão levantada pela ora agravada Dersa relativa a submissão do pagamento ao regime de precatório já foi superada por esta Suprema Corte em manifestação anterior no ARE 1.375.475/SP.



     (...)



    Em síntese, a matéria já foi amplamente debatida e apreciada tanto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto por esta Suprema Corte, não podendo, neste momento, a DERSA desejar rediscutir matéria preclusa, devidamente transitada em julgado, motivo pelo qual a decisão monocrática deve ser reformada”. 



    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 41).



    É o relatório. Decido. 



    Entendo assistir razão ao Recorrente.



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o presente agravo regimental. 



    Com efeito, a controvérsia, relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Redator para o acórdão, Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 17.10.2011. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.” 



    Verifico que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora Recorrida, em sede de cumprimento de sentença, e afastou a aplicação, ao caso concreto, da decisão monocrática apontada pela DERSA, utilizada para sustentar a sua tese de incidência do regime de precatório: ARE 1.367.601, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes (eDOC 4, p. 2), nestes termos (eDOC 4, p. 3-5):



    “O recurso não comporta provimento. 



    Em que pese a decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, do STF, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.367.601/SP, esta refere-se a processo judicial específico, ao passo que o presente caso já foi exaustivamente discutido em primeiro grau e em sede de recursos. Com efeito, as decisões proferidas no caso concreto devem prevalecer, sobretudo porque fundadas em entendimento em tese de repercussão geral, Tema nº 253, RE nº 599.625/DF do STF. 



    Ressalta-se que, no Agravo de Instrumento nº 2168718-62.2019.8.26.0000, oriundo do processo de origem, foram interpostos os recursos de Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário, e nenhum dos recursos foram providos, mantendo-se os acórdãos deste Egrégio Tribunal, que estão de acordo com o entendimento em tese de repercussão geral citada acima (fls. 56/62 deste recurso).



    Já as insurgências posteriores analisaram especificamente a questão referente ao processo de liquidação da DERSA, de modo a afastar qualquer pretensão da agravante no sentido de suspensão da penhora, e acolhimento do regime de precatórios”. 



    Observo que esta Suprema Corte, no ARE 1.460.146-AgR, Relator o Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2023, reconsiderou decisão monocrática que foi proferida no mesmo sentido exposto no citado ARE 1.367.601, nestes termos: 



    “Impõe-se a reconsideração da decisão agravada. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento ao Recurso Extraordinário da ENCALSO CONSTRUCOES LTDA para “afastar a aplicação do regime de precatórios à agravada e para fixar os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) do valor do débito exequendo inadimplido”, aos seguintes fundamentos (Doc. 4, fl. 5):



    (...)



    Embora a DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A alegue, em seu apelo extremo, que é uma sociedade de economia mista que atua exclusivamente na prestação de serviços públicos de transporte, o acórdão recorrido assentou que (I) seu Estatuto Social revela ser constituída sob a forma de sociedade por ações, (II) presta serviço público em regime de concorrência e (III) distribui lucros. Além disso, o Tribunal de origem consignou que, tratando-se de sociedade por ações, submetida ao regime de direito privado, a personalidade jurídica da dita empresa fica preservada até sua efetiva extinção, não havendo qualquer alteração, nem mesmo em razão da mera liquidação que precede a extinção, nos termos do artigo 207 da Lei Federal 6.404, de 15/12/2.976. 



    Efetivamente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, consolidou o entendimento de que a possibilidade de empresas estatais se sujeitarem ao regime de precatórios está condicionada à constatação da ausência de finalidade primariamente voltada ao lucro. 



    (...)



    Na hipótese vertente, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos e no Estatuto da DERSA, concluiu que a empresa exerce atividade econômica em regime concorrencial e distribuiu lucro. Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e do Estatuto da empresa, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes em que figura a DERSA como recorrente: 



    (...)



    Adotando o mesmo entendimento, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1283198/SP, DJe de 26/8/2020 e ARE 1280438/ SP, DJe de 14/8/2020, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI; RE 1442008/SP, DJe de 16/8/2023, ARE 1372409/SP, DJe de 22/3/2022, e ARE 1369955, DJe de 15/3/2022, de relatoria do Min. LUIZ FUX; ARE 1439635/SP, DJe de 15/6/2023, ARE 1424544/SP, DJe de 10/3/2023, ARE 1415935/SP, DJe de 12/1/2023 e ARE 1424364/SP, DJe de 14/3/2023, de relatoria da Min. ROSA WEBER; ARE 1370697/SP, DJe de 16/3/2022, ARE 1205776/SP, DJe de 14/3/2022, e RE 1240816/ SP, DJe de 5/5/2020, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA; ARE 1363246/SP, DJe de 21/2/2022, ARE 1363246/SP, DJe de 21/2/2022, e ARE 1228337/SP, DJe de 25/9/2019, de relatoria do Min. LUIZ FUX; ARE 1350304/SP, DJe de 7/2/2022 e ARE 1065629/SP, DJe de 5/9/2017, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWISKI. 



    De outro lado, esta CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado não possuem os privilégios processuais próprios da Fazenda Pública (art. 100, CF/1988).



    No RE 693.112/MG, Tema 355 da sistemática da repercussão geral, Rel. Min. GILMAR MENDES, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: 



    “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. 



    (...)



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual deve ser mantido. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão agravada, e NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO SA”. (grifos nossos) 



    Quanto à aplicação do Tema 355 da repercussão geral, ao caso concreto, aponto o seguinte julgado, cujo recurso foi interposto pelo Estado de São Paulo, Sucessor da Dersa-Desenvolvimento Rodoviário S/A:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil e administrativo. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança. Sociedade por ações. Pessoa jurídica de direito privado. Não observância ao regime de precatório. Possibilidade. Tema nº 355 da Repercussão Geral. 1. Segundo o entendimento da Suprema Corte, as pessoas jurídicas de direito privado não possuem os privilégios processuais próprios da Fazenda Pública (art. 100 da CF). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 693.112/MG, feito paradigma do Tema nº 355 da Sistemática da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RAE 1.460.438-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.02.2024). 



    Veja-se, ainda, o seguinte precedente, cujo recurso de agravo regimental foi apresentado pela Dersa – Desenvolvimento Rodoviário SA:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo e constitucional. 3. Empresa pública. Precatórios. 4. A sujeição das empresas públicas ao regime de precatórios está condicionada à prestação de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade primariamente voltada ao lucro. Precedentes do STF. 5. Origem assentou que recorrente exerce atividade econômica em regime concorrencial. Necessidade do reexame do conjunto probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1.370.049-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.11.2022). 



    Desse modo, aplica-se, ao caso, o entendimento das teses fixadas nos Temas 253 e 355 da repercussão geral. 



    A propósito, em caso similar ao dos presentes autos, destaco os seguintes fragmentos da recente decisão exarada no RE 1.474.325, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 27.02.2024:



     



     “1. Recurso extraordinário interposto por Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo em juízo de retratação: 



    “Recurso Especial e Extraordinário. Readequação. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. DERSA S.A. Sociedade de economia mista. Pedido de penhora indeferido. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao RE nº 599.628/DF, Tema nº 253, STF (DJe 17.10.2011). Parâmetros definidos pelo STF que deverão ser aplicados. Acórdão alterado” (fl. 2, e-doc. 26). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 31). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 e o inc. II do § 1º do art. 173 da Constituição da República, e os arts. 101 e 103 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (e-doc. 35). 



    (...)



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão proferido, o Desembargador relator afirmou: 



    “Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 599.628/DF, Tema nº 253 - Aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais. fixou a seguinte tese: Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República. Nestes termos, inobstante já vinha decidindo em sentido contrário, curvo-me ao posicionamento adotado pela maioria do Tribunal de Justiça de São Paulo. (...) Assim sendo, em respeito à posição do C. Supremo Tribunal Federal exarada no Tema 253 e ao entendimento da maioria do Tribunal de Justiça de São Paulo, altero o v. acórdão para reconhecer que o processo de extinção e desmobilização da DERSA, sociedade de economia mista que exerce atividade econômica não altera seu regime jurídico, de maneira que ela não goza das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, em especial quanto ao regime de precatórios e à impenhorabilidade de bens. 



    Nessa linha, de rigor o prosseguimento do cumprimento de sentença com sujeição da sociedade de economia mista à execução pelo regime de excussão patrimonial” (fls. 3-8, e-doc. 26). 



    6. O Plenário deste Supremo Tribunal, na análise do Recurso Extraordinário n. 599.628, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 253 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os privilégios da Fazenda Pública não são extensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham a distribuição estatutária de lucros a seus acionistas. Tem-se na ementa do referido julgado: 



    (...)



    7. Ademais, no julgamento do Tema 355 da repercussão geral o Supremo Tribunal Federal assentou: “É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório” (Recurso Extraordinário n. 693.112, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.5.2017) 



    (...)



    O mesmo entendimento está expresso nas seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.460.146-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2023; ARE n. 1.460.438, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.10.2023; e ARE n. 1.405.529, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.10.2022. Não destoa, portanto, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 



    Ademais, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no que tange à natureza jurídica da DERSA, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Administrativo. Cumprimento de sentença. Empresa pública. Precatório. Natureza do serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.271.546-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Preenchimento dos requisitos autorizadores. Sociedade de economia mista. Ausência de comprovação do desempenho de serviço público essencial sem fim lucrativo. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.100-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.08.2018). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental, com fulcro no art. 21, §2º, do RISTF, para negar provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S/A, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios na instância de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente